Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVANTE(s):
UNIMED NORDESTE PAULISTA – FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
AGRAVADA(s):
DANIELE MARTINS DORIA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tratando-se o medicamento ENOXAPARINA 40 MG (CLEXANE/VERSA) pleiteado pela autora de fármaco para uso doméstico, via de regra, não são custeados pelos planos de saúde. Ao revés, os contratos expressamente excluem a cobertura de medicamentos para ambiente doméstico, mormente em razão de os normativos da espécie possibilitarem tal restrição.
É o que se observa do contrato firmado entre as partes em sua cláusula 17, Inciso IX, colacionado no ID no 56794305 dos autos principais.
Assim, ao menos por ora, a probabilidade do direito milita em favor da agravante.
Com essas considerações, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento do julgamento colegiado.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora